Tribunal: TJSP
Processo: 2177206-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2177206-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
ALESSANDRO BRUNO IANNI LORENZON, são embargados ALCOMETAL
INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT DE METAIS LTDA e
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS ITUCOBRE LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177206-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n.o 2.177.206-06.2019.8.26.0000/50.000
Embargante:
ALESSANDRO BRUNO IANNI LOREZON
Embargadas:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS ITUCOBRE LTDA.
(MASSA FALIDA) E OUTRA
Comarca:
ITU
Voto n.o 45.410
Embargos
declaratórios.
Alegada
omissão.
Inocorrência. V. acórdão embargado que não pode
ser considerado omisso apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo
embargante. Pretensão de rediscussão da matéria
denota
mero
inconformismo.
Caráter
infringente
configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 79/82, alegando omissão, pois o pedido anterior
formulado na demanda era para o desbloqueio da penhora existente na
matrícula do imóvel, enquanto que o segundo pedido, objeto do agravo
de instrumento, era para que lhe fosse autorizado o levantamento de
montante em dinheiro de 40% do imóvel leiloado. Requer, assim, o
acolhimento dos embargos, com efeito infringente, para que seja sanado
o vício apontado.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A pretexto de omissão, pretende o embargante
rediscutir a matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que não tem
supedâneo legal, mesmo porque, tal vício não se encontra no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177206-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É cediço que a omissão que autoriza a oposição dos
aclaratórios é a estabelecida no bojo do julgamento impugnado, ou seja,
incidente sobre ponto que deveria ter sido pronunciado, e não em
relação ao entendimento da parte.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal
dos embargos declaratórios
especialmente quando inocorrentes os
pressupostos que justificam a sua adequada utilização
não pode
conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou
de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios
da obscuridade, da omissão ou da contradição.
Verifica-se, na verdade, que a irresignação do
recorrente visa empresar aos embargos de declaração efeitos infringentes,
o que não se mostra viável no contexto do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Assim, não há vícios a serem sanados no v. acórdão,
de modo que eventual irresignação em relação à solução nele contida
deverá ser objeto de recurso próprio, porquanto inviável a reforma
pretendida nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A293